Tribunal: TJMT
Processo: 1008892-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008892-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), OVIDIO OSSUCHI - CPF: 004.307.739-00 (EMBARGANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OVÍCIO OSSUCHI (EMBARGANTE), NEUSA PIEROBON OSSUCHI - CPF: 003.946.329-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE ––OMISSÃO –- INCONFORMISMO –REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Espólio de Ovício Ossuchi
em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, em que se objetivava a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões dos embargos, aponta a existência de omissão no v. acórdão embargado, ao decidir a lide nos termos como exige o art. 141 do CPC, e veda de forma expressa o art. 492 do citado Códex.

Segue alegando que o pedido deduzido pelo co-devedor nos embargos à execução diz respeito apenas e tão somente a limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% a. a, o que não é o caso da exceção de pré-executividade, onde se questiona a inocorrência da mora
debitoris
por não conter a cédula de credito autorizado do CMN para cobrar juros à taxa de 34,489% para o período de normalidade contratual, e a descaracterização da mora.

Pede, assim, sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 183188691, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, porque os pedidos deduzidos pelo co-devedor nos embargos à execução

não se referem aos pontos impugnados na exceção de pré-executividade, onde se questiona a inocorrência da mora
debitoris
por não conter a cédula de credito autorização do CMN para cobrar juros à taxa de 34,489% para o período de normalidade contratual, e a descaracterização da mora.

Sem razão, porquanto, o voto condutor foi expresso ao assinalar que os pontos objetados na presente exceção de pré-executividade foram enfrentados e afastados pelo juiz singular ao julgar os embargos à execução, manejados pelo co-devedor do titulo,

cujo
decisum
foi ratificado por esta Corte revisora, quando do Julgamento do RAC n. 0005237-63.2010.8.11.0040.

Ora, o voto condutor assinalou a inexistência de

abusividade dos encargos remuneratórios questionados pelo executado,

afastando, apenas, a cobrança dos juros de mora mensal, que limitou em 1% a.a, mantendo os demais encargos previstos na Cédula Hipotecaria Rural.

Veja:

“ (...)
ao que se afigura do cotejado, os argumentos trazidos pelo agravante no presente incidente, foram deduzidos, enfrentados e afastados pelo togado condutor do feito executivo à época, que ao julgar os Embargos à Execução n. 0005237-63.2010.8.11.0040, manejados pelo co-devedor Eduardo Cristiano Ossuchi, no processo executivo, em que o coobrigado questionava dentre outras ilegalidades, também, a aplicação dos juros remuneratórios à taxa de 34,48% a.a, julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para afastar a cobrança dos juros de mora mensal, limitando-os em 1% a.a.

(...)
Desta feita, a abusividade do encargo remuneratório previsto na cédula de crédito que lastreia o feito executivo, trata-se de matéria já decidida e afastada quando do julgamento dos Embargos à Execução manejado pelo co-devedor do título, e confirmada por esta instância revisora, se mostrando preclusa a rediscussão de questão em debate
, já decidida em sede de Exceção de Pré-executividade, a teor do que prevê o art. 473 do CPC: “É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”
(...) negritei – id n. 179145664.

Desta feita, ao que se constata, não se trata de pedidos distintos, mas de rediscussão da matéria, de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO”
.( RAC n. 1007677-81.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 04.10.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023